Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019381-33.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO JACINTO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que determinou a inclusão do crédito do Agravante em autos apartados e por dependência ao processo de Recuperação Judicial n.o 30871-48.2016.8.11.0041.
Inconformado, o Agravante sustenta que o seu crédito, oriundo da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Reparação por Perdas e Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes e Morais n.o 0019247- 59.2015.8.11.0001, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que fora constituído definitivamente somente em 22/09/2016, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, posterior ao deferimento do processamento da recuperação (24/08/2016).
Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seu crédito, originário da Ação de Rescisão Contratual, não se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial, pois constituído definitivamente após a data do deferimento do processamento da RJ.
Não houve pedido de concessão do efeito suspensivo.
Contrarrazões sob o ID 36190959.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 37152484).
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em decidir se está correta ou não a decisão objurgada que determinou a inclusão do crédito do Agravante em autos apartados e por dependência ao processo de Recuperação Judicial da Agravada.
Consoante estabelece o artigo 49, da lei 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".
E, ainda, o artigo 71, inciso II, da referida lei, determina que o plano de recuperação judicial "abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3.o e 4.o do art. 49".
Compulsando os autos, é possível verificar que o evento danoso que deu origem à Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Reparação por Perdas e Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes e Morais ocorreu em outubro de 2014.
Por sua vez, a sentença condenatória proferida nos referidos autos transitou em julgado em 22/09/2016.
Por outro lado, o pedido de recuperação judicial foi deferido em 24/08/2016.
Sobre o tema, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que "para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação".
Assim, a Corte Superior concluiu que a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
1. Controvérsia acerca da suspensão de execução provisória ('ex vi' do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005) de crédito decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação.
2. Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior.
3. Caso concreto em que a pretensão de complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de recuperação judicial.
4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, como bem entendeu o juízo 'a quo'.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1793713/DF. Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3.a Turma. Julgado em 08/04/2019).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA.
1. Ação ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 8/3/2018.
2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente.
5. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.
6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1727771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. 3.a Turma. Julgado em 15/05/2018).
Portanto, é cediço que em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, como é o caso dos autos, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso.
No caso, como o evento danoso que deu origem à ação originária ocorreu em outubro de 2014, ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial da parte Agravada (19/08/2016), entendo que o crédito em discussão deve ser incluído no quadro geral de credores perante o juízo recuperacional, pois está sujeito aos efeitos do plano de recuperação, nos termos do citado art. 49.
Sobre o tema, trago os julgados dos demais tribunais estaduais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - EVENTO DANOSO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SE SUJEITA AOS EFEITOS DESTA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI No 11.101/05 - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. - Nos termos do art. 49, da Lei no 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare - Em se tratando de relação jurídica decorrente de evento danoso sofrido por credores da empresa recuperanda, a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação de decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência do evento danoso. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000191224518001. Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. Julgado em 26/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PACTUADO ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. 1. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 2. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.727.771/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do Julgamento 15/05/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 18/05/2018 (Informativo no 626) no sentido de que "tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ. Apelação Cível n.o 04293657020168190001. Rel. Desa. MÔNICA DE FARIA SARDAS. 20.a Câmara Cível. Julgado em 06/11/2019).
Dessa forma, considerando que já houve a homologação do prazo de recuperação judicial da parte agravada, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão do crédito do Agravante no quadro geral de credores, o qual será pago na forma do plano de recuperação aprovado.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora